Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSENTIMENTO INFORMADO. AUSÊNCIA. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE MÉDICA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao ressarcimento dos danos materiais, morais e estéticos experimentados em decorrência de intervenção médica, diante da eventual ausência de consentimento informado a respeito das possíveis intercorrências experimentadas pela paciente.
2. É dever legal do médico, nos moldes dos artigos 3o e 31 da Resolução-CFM no 2217, de 27 de setembro de 2018 (Código de Ética Médica), tanto responsabilizar-se “sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou”, quanto conceder ao paciente a faculdade de “decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte”.
3. Nos moldes dos artigos 6o, inc. III, 8o e 9o, todos do CDC, é prerrogativa do consumidor receber as devidas informações a respeito dos serviços a serem prestados de modo adequado, necessário e ostensivo.
4. No caso em exame os elementos de prova constantes nos autos evidenciam que não houve o necessário consentimento informado pela consumidora, senão a prestação de informações genéricas à paciente por ocasião da assinatura do contrato de prestação de serviços. 4.1. A ausência de informações claras e precisas prestadas à autora deve ser considerada causa autônoma para a produção dos alegados danos morais, à luz, inclusive, da regra prevista no art. 186 do Código Civil, em composição com o art. 14, § 4o, do CDC (diálogo das fontes).
5. A Anvisa autoriza aplicação do PMMA em dois casos específicos: a) correções de lipodistrofia, que é a elevada concentração de gordura em partes específicas do corpo, e b) para a “correção de volume” facial ou corporal por meio do preenchimento por bioplastia, nos casos de irregularidades ou depressões ósseas em pacientes acometidos pelo vírus HIV, que fazem uso de antirretrovirais. Nessas hipóteses, somente, é permitido o uso do aludido produto, mas, ainda assim, por profissionais médicos com formação em dermatologia ou cirurgia plástica, nos termos da Portaria no 118, de 23 de fevereiro de 2005, expedida pela Secretaria de Atenção em Saúde do Ministério da Saúde.
6. Na hipótese em exame, aliás, os elementos de prova consistentes em imagens fotográficas e laudo de exame médico são suficientes para a constatação de que a obrigação de resultado relativamente ao procedimento médico estético não foi devidamente alcançada.
7. Na determinação judicial a respeito do ônus da prova, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato pela parte adversa, poderá haver a atribuição do ônus probatório de modo diverso do modo estático previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, como enunciam os §§ 1 e 2o do mesmo dispositivo legal. 7.1. A principal diferença entre a inversão do ônus da prova e a distribuição dinâmica refere-se ao momento em que esse ônus é distribuído. No caso da inversão a norma processual aplicável estabelece o referido dever antecipada e abstratamente. A regra estabelecida no art. 6°, inc. VIII, do Código do Consumidor, é o melhor exemplo. Nessas hipóteses, diante da verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, e, à vista do preenchimento do requisito da hipossuficiência previsto no referido art. 6o, inc. VIII, aludido, será examinada a singularidade do caso concreto, podendo ser determinado que o demandante ficará dispensado de provar integralmente o fato controvertido, fato que impõe ao réu o dever de demonstrar a dinâmica fática controvertida.
8. Diante da análise circunstanciada dos autos afigura-se indispensável considerar-se, inicialmente, ocorrente tanto o dano moral quanto o estético, narrados na causa de pedir, tratando-se de responsabilidade in re ipsa. Quanto ao mais, é necessário ainda considerar não atingido o resultado prometido pelo médico por meio das imagens por ele veiculadas na rede mundial de computadores, com a finalidade de decretar a resolução do negócio jurídico respectivo, nos termos do art. 475 do Código Civil, bem como o restabelecimento das partes ao status quo ante.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.